Tribunal: TJBA
Processo: 8001317-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001317-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DE SOUZA E JESUS LIMA

Advogado(s)
:
RAPHAELA DE ALMEIDA LEITE

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA EM TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se busca afastar cobranças excessivas de coparticipação em plano de saúde, referentes ao tratamento multidisciplinar contínuo de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de coparticipação em valores significativamente superiores à mensalidade do plano de saúde configura abusividade apta a justificar a concessão de tutela de urgência; e (ii) saber se a ausência de juntada do contrato pela parte consumidora impede o reconhecimento da probabilidade do direito, diante da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com incidência da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A coparticipação, embora admitida pela Lei nº 9.656/1998, não pode assumir caráter impeditivo ou restritivo do acesso à saúde, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A cobrança de valores de coparticipação que superam, em múltiplas vezes, a mensalidade do plano revela desproporcionalidade e indício de abusividade, sobretudo quando compromete a continuidade de tratamento essencial de menor com TEA.

A ausência de apresentação do contrato pela consumidora não afasta a probabilidade do direito, quando há elementos concretos que evidenciam a cobrança excessiva, cabendo à operadora comprovar a regularidade das cláusulas contratuais.

O perigo de dano está configurado pelo risco de interrupção de tratamento multidisciplinar indispensável ao desenvolvimento da criança, em afronta aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse do menor.

Medida adequada consiste na limitação provisória da coparticipação a patamar razoável, de modo a compatibilizar o equilíbrio contratual com a proteção do direito à saúde.

Julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde, embora lícita, torna-se abusiva quando assume caráter impeditivo ao acesso ao tratamento médico, especialmente em casos de terapias contínuas para pessoas com deficiência. 2. A ausência de juntada do contrato pelo consumidor não afasta a probabilidade do direito quando há prova da cobrança excessiva, cabendo à operadora demonstrar a regularidade da cláusula.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 196 e 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II, e art. 16, VIII; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Lei nº 13.146/2015, art. 8º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 2.036.701/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.06.2023; TJBA, AI 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8001317-71.2026.8.05.0000, tendo como Agravante ALEXSANDRA DE SOUZA E JESUS LIMA e como Agravada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA